Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TRÂNSITO. APELAÇÃO. NEGOCIAÇÃO DEVEÍCULO E ARRENDAMENTO MERCANTIL DECORRENTES DE FRAUDE. VERIFICADA A NÃO INCIDÊNCIA DEIPVA. CABIMENTO DA EXCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA DO CADASTRO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do registro de propriedade efetuado em decorrência de fraude; bem como para condenar o Distrito Federal à obrigação de promover a anulação de lançamentos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte autora, instituição financeira, pelas dívidas do veículo objeto de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos acostados aos autos com a peça inicial demonstram que o registro do veículo em nome de terceiro ocorreu em decorrência de fraude.
4. O Art. 1o, §10, da Lei Distrital 7.431/1985 prevê que, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -IPVA- não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado. Segundo o §11 do art. 1o do referido dispositivo legal, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso.
5. O estelionato, assim com o furto e o roubo, é crime que atinge a esfera patrimonial do contribuinte do IPVA. Ante a lacuna evidenciada no Art. 1o, §10, da Lei 7.431/1985 e no art. 5o, II, do Decreto Distrital 34.024/2012, aplica-se, por analogia, a regra de não incidência do IPVA ao estelionato.
6. A Ocorrência Policial apresentada atende ao requisito do Art. 1o, §10o, da Lei 7.431/85.
7. Acrescenta-se que o Art.1o da Lei Distrital 2.492/1999 estabelece que fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
8. Inexistem provas nos autos de que o veículo foi recuperado, o que afasta a incidência dos encargos do veículo em contexto.
9. Cabimento da declaração de nulidade do cadastro de propriedade de veículo decorrente de ato criminoso. Precedente: (AgInt no REsp n. 1.551.184/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 20/6/2017.)
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.

________
Dispositivo relevante citado: Lei n° 7.431/85, Art. 1o, §§10 e 11; Decreto Distrital 34.024/2012, art. 3o c/c art. 5o, II; Lei Distrital 2.492/99, Art.1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1.551.184/SC, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 9/5/2017.